Tribunal: STF
Processo: Inq 4874
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Petição protocolada por X BRASIL INTERNET LTDA. (Pet STF 38.931/2024), por meio da qual apresenta requerimento referente à decisão proferida em 7/4/2024 nestes autos, na qual se determinou o seguinte:



    1) A INCLUSÃO DE ELON MUSK, dono e CEO (Chief Executive Officer) da provedora de rede social “X” - anteriormente “Twitter”, em face do cargo ocupado, como investigado no INQ. 4874, pela, em tese, DOLOSA INSTRUMENTALIZAÇÃO CRIMINOSA da provedora de rede social “X” - anteriormente “Twitter”, em conexão com os fatos investigados nos INQ 4781, 4923, 4933 e PET 12100;



    2) A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO, por prevenção aos INQs 4923, 4933, 4781, 4874 e PET 12100, para apuração das condutas de ELON MUSK, dono e CEO (Chief Executive Officer) da provedora de rede social “X” - anteriormente “Twitter”, em relação aos crimes de obstrução à Justiça, inclusive em organização criminosa (art. 359 do Código Penal e art. 2º, § 1º, da Lei 12.850/13) e incitação ao crime (art. 286 do Código Penal).



    3) A provedora de rede social “X” SE ABSTENHA DE DESOBECER QUALQUER ORDEM JUDICIAL JÁ EMANADA, INCLUSIVE REALIZAR QUALQUER REATIVAÇÃO DE PERFIL CUJO BLOQUEIO FOI DETERMINADO POR ESSA SUPREMA CORTE OU PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, sob pena de MULTA DIÁRIA DE R$ 100.000,00 (cem mil reais) POR PERFIL e responsabilidade por desobediência à ordem judicial dos responsáveis legais pela empresa no Brasil.



    4) A imediata intimação dos representantes da empresa “X” (Twitter), inclusive por meios eletrônicos.



    A peticionária traz os seguintes esclarecimentos:



    a) a rede social “X” é operada por duas empresas: a X Corp, estabelecida nos Estados Unidos, que atende ao público norte-americano e de países não integrantes da União Europeia; e a Twitter International Company, sediada na Irlanda, a qual responde pelos usuários de todos os demais países;



    b) por sua vez, a X BRASIL INTERNET LTDA., estabelecida no Brasil, possui personalidade jurídica própria, autônoma e independente das operadoras acima referidas;



    c) a ora requerente não tem qualquer relação com a gestão, a operacionalização e a administração da rede social “X”; sua atividade limita-se à “comercialização, monetização e promoção da rede de informação Twitter, além da veiculação de materiais de publicidade na internet e de outros serviços e negócios relacionados”;



    d) relativamente ao cumprimento de ordens judiciais, a X BRASIL apenas coopera com as operadoras internacionais da rede social “X”;



    e) esta atuação cooperativa vem ocorrendo no presente Inquérito e em diversos outros procedimentos instaurados perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, tendo a X BRASIL envidado esforços juntamente às operadoras internacionais do “X” para o “cumprimento a dezenas de ordens judiciais, englobando medidas como bloqueio de contas, preservação de conteúdo e fornecimento de dados de usuários”;



    f) realça que sua atuação não ultrapassa esses limites, pois “não detém capacidade alguma para interferir na administração e operação da plataforma, tampouco autoridade para a tomada de decisões relativas ao cumprimento de ordens judiciais nesse sentido. Há impossibilidade física para tanto. Esta prerrogativa é exclusiva das Operadoras do X, que são as provedoras e operadoras da plataforma e que, portanto, detêm a responsabilidade integral pela sua gestão operacional ou decisória”;



    g) acentua não ter responsabilidade sobre as atitudes das operadoras internacionais do “X”, no que concerne às ordens emanadas da Justiça brasileira.



    Ao final, requer que “eventuais novas ordens judiciais envolvendo a plataforma continuem sendo endereçadas diretamente à X Corp., responsável pela gestão e administração da plataforma, de modo a garantir cumprimento efetivo e apropriado das determinações judiciais, em consonância com as competências e responsabilidades legalmente estabelecidas”. Acrescenta que a “X BRASIL permanecerá disponível para cooperar com o encaminhamento de eventuais ordens às Operadoras do X”.



    É o breve relatório.



    Em essência, a ora peticionária busca eximir-se de qualquer responsabilidade em relação às ordens emanadas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sustenta que o poder de decidir sobre o cumprimento de tais determinações é única e exclusivamente das corporações que chama de “operadoras do X”.



    Entretanto, não lhe assiste razão.



    Consta no Contrato Social juntado a estes autos (doc. 828) que o objeto social da X BRASIL INTERNET LTDA. compreende:



    (i) a comercialização, a monetização e a promoção da rede de informação Twitter, incluindo o website Twitter, rede móvel e outras plataformas;



    (ii) a realização de outros serviços e negócios relacionados com as atividades mencionadas acima.



    (iii) a gestão de participações societárias em outras sociedades;



    (iv)a veiculação de materiais de publicidade na internet; e



    (v) a prestação de serviços de pesquisa e desenvolvimento referente a procedimentos, processos, projetos relacionados à tecnologia, propriedade intelectual e qualquer outra propriedade intangível semelhante e a realização de serviços de suporte relacionados a estas atividades.



    Como se vê, a empresa requerente constitui elo indispensável para que a rede social, desenvolvida no exterior, atinja adequadamente seus propósitos no Brasil. E, como explicitamente revela seu estatuto, isso envolve a promoção da ferramenta, bem como aspectos relacionados a seus objetivos econômicos (comercialização e monetização).



    Em outras palavras, a ora peticionária envolve-se tanto na atividade de exposição e divulgação da rede social – o que inevitavelmente inclui as mensagens que são objeto do presente Inquérito -, bem como no retorno financeiro que ela proporciona.



    É evidente que, por meio da sociedade em questão, a rede social inicialmente conhecida por Twitter, depois designada por X, busca adequar-se ao ordenamento jurídico brasileiro, para fins de consecução de seus objetivos – especialmente financeiros.



    Não obstante esta crucial atuação, a X BRASIL pretende eximir-se da responsabilidade pelo cumprimento das ordens expedidas pela mais alta Corte de Justiça do Brasil, ao singelo argumento de que o poder de decisão pertence às corporações internacionais que criaram a rede social.



    A alegação, em primeiro lugar, revela certo cinismo, já que, conforme consta no Contrato Social a que já se fez referência, uma das chamadas operadoras internacionais do X nada mais é do que a principal sócia da empresa brasileira, detendo a absoluta maioria do capital social:



    Pelo presente instrumento particular,



    (a) TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY, sociedade constituída e existente de acordo com as leis da Irlanda, com sede em The Academy. 42 Pearse Street, Dublin 2, irlanda, inscrito no CNPJ sob o ri° 15.493.642/0004 -47, neste ato representada por seu bastante procurador, Sr. Diego de Lima Gualda, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Prof. Atílio lnnocenti, n° 642/668, 9º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04538-001, portador da cédula de identidade n° 283.507, expedida pela OAB/SP e inscrito no CPF ri° 215.294.248-52, nos termos da procuração datada de 22 de junho de 2023, devidamente registrada no 4-° Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo em 04 de agosto de 2023 sob o n° 5.446.887; e



    T.I.   BRAZIL HOLDINGS LLC, sociedade constituída e existente de acordo com as leis do Estado de Delaware, Estados Unidos da América, com sede em 3500 South Dupont Highway, Dover, Delaware, Estados Unidos da Améfica, inscrita no CNP| sob ri° 15.437.850/0001-29, neste ato representada por seu bastante procurador, Sr. Diego de Lima Gualda, acima qualificado, nos termos da procuração datada de 22 de junho de 2023, devidamente registrada no 4° Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo em 04 de agosto de 2023 sob o n° 5.446.888.



    Na qualidade de sócias representando a totalidade do capital social do TWITTER BRASIL REDE DE INFORMAÇÃO LTDA., sociedade limitada com sede na Rua Prof. Atílio Innocenti, n°642/668, 9º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04538-001 com entrada também pela Avenida Brigadeiro Faria Lima, n°4221, Itaim Bibi, CEP 04538-133, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob n° 16.954.565/0001-48, com seu Contrato Social registrado perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo ("CQ") sob o n° 3S.226.965.189, em sessão de 05.9.2012 e 10° e última alteração de contrato social registrada perante a JUCESP sob o n° 388,853/23-2 em sessão de 04.10.2023 ("Sociedade "), resolvem alterar o Contrato Social da Sociedade, como segue :



    (…)



    CAPITAL SOCIAL



    2. O capital da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R$ 509.185.000,00 (quinhentos e nove milhões, cento e oitenta e cinco mil reais) dividido em 509.185.000 (quinhentos e nove milhões, cento e oitenta e cinco mil) quotas idênticas de R$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuídas entre os sócios:



    (a) TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY possui 509.184.999 (quinhentas e nove milhões, cento e oitenta e quatro mil, novecentas e noventa e nove) quotas, no valor total de R$509.184.999 (quinhentos e nove milhões, cento e oitenta e quatro mil novecentos e noventa e nove reais); e



    (b) T.I. BRAZIL HOLDINGS LLC possui 1 (uma) quota, no valor total de R$ 1,00 (um real).



    Por outro lado, segundo o chamado Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014), constitui princípio da disciplina do uso da Internet no Brasil a responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades (inciso VI do art. 3º).



    As atividades da X BRASIL, conforme descritas no Contrato Social, revelam sua inequívoca responsabilidade civil e penal em relação à rede social “X”. Como reflexo disso, as consequências de eventual obstrução da Justiça, ou de desobediência à ordem judicial, serão suportadas pelos administradores da referida sociedade empresária.



    Por fim, a presente postulação beira a litigância de má-fé, externando a prática ilícita do venire contra factum proprium , pois formulada após anos em que a empresa se submeteu às determinações judiciais, além de ter tomado parte em inúmeras reuniões, tanto no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, como no TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, a respeito da CRIMINOSA INSTRUMENTALIZAÇÃO das redes sociais no processo eleitoral. Também se identificam, na pesquisa de processos do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, inúmeros recursos em que se pede, em face da X BRASIL ou da Twitter Brasil Rede de Informação Ltda (sua anterior denominação social), a remoção de conteúdos, sem que a empresa jamais tenha alegado que não possui poder decisório para tanto. 



    A mesma percepção se extrai de decisão da Justiça norte-americana, retratada na Carta Rogatória 18215, que tramita perante o STJ. Ao conceder o exequatur, para que fosse realizada a citação solicitada, a Eminente Ministra Presidente da referida CORTE, MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, registra que a “Thirteenth Judicial Circuit in and for Hillsborough Country, Florida solicita que se proceda à citação de TWITTER BRASIL REDE DE INFORMAÇÃO LTDA para que tome ciência de decisão acostada às fls. 139-141, a qual determinou a remoção de conteúdo on-line considerado injustificável e desnecessariamente prejudicial à reputação das partes demandantes “. À luz dos argumentos da presente petição, é de se indagar por que a Justiça estadunidense se deu ao trabalho de requerer a citação da empresa brasileira, se uma das corporações com efetivo poder decisório se encontra em seu território.



    Em última análise, a empresa requerente busca uma verdadeira cláusula de imunidade jurisdicional, para a qual não há qualquer previsão na ordem jurídica nacional. Pelo contrário: o fato de que uma das chamadas operadoras internacionais compõe o seu quadro social sugere um abuso da personalidade jurídica, pois poderia optar por não atender às determinações da Justiça brasileira sem sofrer qualquer consequência, encoberta por sua representante no Brasil.



    Diante do exposto, não havendo dúvidas da plena e integral responsabilidade jurídica civil e administrativa da X BRASIL INTERNET LTDA., bem como de seus representantes legais, inclusive no tocante a eventual responsabilidade penal, perante a Justiça brasileira, INDEFIRO o pedido.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente